Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-50.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001482-50.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO PANAMERICANO S.A

APELADO: MARIA BENEDITA PINHEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIEITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001482-50.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO PANAMERICANO S.A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

APELADA: MARIA BENEDITA PINHEIRO

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. ART. 344 DO CPC. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ART. 435 DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I- Trata-se de apelação cível interposta por BANCO PANAMERICANO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais, ajuizada por MARIA BENEDITA PINHEIRO DOS SANTOS, declarando inexistente o contrato de empréstimo celebrado entre as partes, condenando o banco apelante à devolução em dobro dos valores descontados da conta corrente da autora, à compensação dos valores depositados em sua conta via TED e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II- A controvérsia cinge-se a: (i) saber se é admissível a juntada de novos documentos em sede recursal após a decretação de revelia; (ii) analisar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico; e (iii) verificar a possibilidade de redução ou exclusão da condenação por danos morais.

III- A revelia, nos termos do art. 344 do CPC, implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, salvo se contrários à prova dos autos ou em hipóteses de direitos indisponíveis.

IV- A juntada de documentos novos em sede recursal, conforme art. 435 do CPC, é admissível apenas em situações excepcionais, quando destinada a fatos novos ou diante de motivo relevante que justifique sua apresentação fora do momento processual oportuno, o que não se verifica no caso em análise.

V- Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral presumido (in re ipsa), dada a natureza alimentar da verba e sua essencialidade à subsistência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

VI- A indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não havendo motivos para sua redução ou exclusão.

VII- Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIEITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001482-50.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO PANAMERICANO S.A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

APELADA: MARIA BENEDITA PINHEIRO

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação cível, interposta por BANCO PANAMERICANO S.A., em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE ANTEIPAÇÃO DE TUTELA, que lhe foi proposta por MARIA BENEDITA PINHEIRO DOS SANTOS.

Consta dos autos que a autora, aposentada, tomou conhecimento de que fora realizado um empréstimo pessoal, sob o contrato nº 312670821-7, no valor de R$ 769,74 (setecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), a ser pago em 72 parcelas de R$ 23,20 (vinte e três reais e vinte centavos); que jamais efetuou o pedido de empréstimo, de modo que os descontos são abusivos e ilegais. Desse modo, requer a procedência da ação, a fim de que seja declarada a inexistência do débito, condenando a requerida a devolver em dobro o valor indevidamente descontado, além do danos morais, estimados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Devidamente citada a parte requeria, esta não se manifestou nos autos, conforme certidão de id 18887619.

Sentenciando o feito, o magistrando decretou ao requerido os efeitos da revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Nesse sentido, considerou a comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, ressaltando que muito embora conste dos autos a movimentação de conta corrente atestando que efetivamente houve um depósito via TED na conta do autor, no valor do empréstimo impugnado, o requerido não juntou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, deixando de fazer prova da existência válida do negócio jurídico. Desse modo, julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do negócio jurídico; condenar o requerido a devolver em dobro os valores indevidamente descontados; condenar o requerido ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), subtraindo-se a compensação do valor atualizado do depósito que a autora recebeu do requerido, com juros a contar do evento danoso: condenar a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10%.

Sentença integrada por embargos de declaração, para o fim acrescentar ao dispositivo que o valor de R$ 769,74, a ser compensado com a indenização por dano moral, será corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de 23/11/2016, com juros de mora a contar da data da sentença, momento no qual se reconheceu a existência da compensação

APELAÇÃO apresentada pela instituição bancária, onde sustenta: que apresenta aos autos o contrato referente ao empréstimo questionado, devidamente assinado pela parte autora, ressaltando a possibilidade de juntada de documentos em sede de contestação; que junta igualmente comprovante de transferêcia para a conta da autora; que contrato foi celebrado dentro da mais absoluta regularidade, inexistindo qualquer ato ilícito que gere o dever de indenizar. Requer, assim, o provimento do recurso com integral reforma da sentença, ou, sucessivamente, o afastamento ou redução dos danos morais.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGDORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIEITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001482-50.2018.8.14.0013

APELANTE: BANCO PANAMERICANO S.A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

APELADA: MARIA BENEDITA PINHEIRO

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO PANAMERICANO SA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que, em ação de declaração de inexistência de negócio jurídico c/c danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando inexistente o contrato celebrado entre as partes, condenando o banco apelante à devolução em dobro dos valores descontados da conta corrente do autor, à compensação dos valores recebidos em TED na conta da apelada e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A controvérsia gira em torno da validade do contrato de empréstimo alegadamente celebrado entre as partes, sob o nº 312670821-7, no valor de R$ 769,74, a ser pago em 72 parcelas de R$ 23,20. O autor, ora apelada, afirma não ter contratado o empréstimo referido e, por conseguinte, insurgiu-se contra os descontos contratados em sua conta bancária, pleiteando a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e a declaração por danos morais.

O banco réu não apresentou contestação no momento oportuno, tendo sido aplicada a revelia. O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a ação, nos termos ao norte referidos.

Em apelação, o banco junta, pela primeira vez, cópia do contrato que afirma ser o documento objeto da lide, defendendo sua validade e exigindo a reforma da sentença.

A questão a ser enfrentada no presente recurso é:

Se é admissível a juntada de novos documentos em sede recursal, após o réu ter sido declarado revel;

Se há elementos suficientes para afastar a sentença que declarou a inexistência do negócio jurídico;

Se é cabível a redução ou exclusão da condenação ao pagamento de danos morais.

Conforme dispõe o
art. 344 do CPC
, a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, salvo quando o contrário resultar da prova dos autos ou se a lide versar sobre direitos indisponíveis.

Para além, o
art. 435 do CPC
permite a juntada de documentos novos após uma petição inicial ou contestação apenas se destinada a fatos novos ou se a parte demonstrar motivo relevante que justifique sua não apresentação no momento adequado.

Por fim, é importante destacar que a compensação de valores, determinada na sentença, tem fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa, conforme previsto no
art. 884 do Código Civil
.

O apelante, em sua manifestação, pretende alterar o panorama fático dos autos ao apresentar, somente em grau de apelação, cópia de contrato que afirma ser o objeto da lide. Todavia, tal conduta não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Embora a revelia não impeça o réu de apresentar razões jurídicas na sede de apelação, esta não se presta a rediscutir questões fáticas que, por inércia da parte, não foram comprovadas na fase de instrução. A ausência de contestação ou qualquer manifestação nos autos, mesmo quando devidamente intimado, implica na aplicação da revelia, razão pela qual os fatos alegados pelo autor na inicial foram tidos como verdadeiros.

Além disso, a juntada intempestiva do referido documento não se enquadra nas hipóteses previstas no
art. 435 do CPC
, uma vez que não há fato novo a implementação de sua apresentação tardia, tampouco motivo relevante que o banco tenha demonstrado para não apresentar o contrato em momento oportuno.

Dessa forma, a tentativa de apelante de modificação da base probatória do processo deverá ser repelida, preservando-se a sentença recorrida.

Além disso, a sentença acertadamente determinou a compensação do valor depositado via TED na conta do autor, conforme consta dos autos, eliminando qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da apelada. Tal circunstância, além da observância ao princípio da boa-fé, encontra amparo no
art. 884 do Código Civil
.

No que tange à condenação por danos morais, verifica-se que os descontos indevidos em benefício previdenciário, em especial em relação a pessoas idosas, geram abalo moral presumido, por se tratarem de verbo de caráter alimentar, essencial à subsistência. Trata-se de hipóteses de dano in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Quanto ao quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as específicas do caso concreto.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, pelos seus próprios e fundamentos jurídicos.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBRGADORA GLEEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/02/2025